Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715988-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Moisés Baldoíno de Barros Neto, em favor de Helvídio Nunes de Barros Neto, contra decisão da MMa. Juíza de Direito do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos da ação penal n.o 0719668-56.2024.8.07.0016, recebeu a denúncia ofertada contra o paciente. Os autos encontram-se aguardando o julgamento em pauta presencial designada para a presente data. Por meio do “agravo de instrumento” protocolado durante o Plantão Judicial de segunda instância (ID 59172383), a Defesa pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória, determinando a imediata apreciação dos fatos novos apresentados na petição ID 195307074. Afirma que a denúncia foi recebida em 14/03/2024 e que, no curso do processo, apresentou petição, sob o ID 195307074, relatando novos fatos e alegando ser vítima de calúnia, difamação e simulação de descumprimento de medida protetiva por parte da suposta vítima, requerendo a devida apreciação desses novos elementos. Salienta, ainda, que a decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito Substituta deixou de apreciar a referida petição, sob o fundamento de que "a narrativa não possui qualquer relação com os fatos em apuração nesta ação penal", orientando o agravante a manifestar-se pela via adequada, se houvesse interesse na adoção de providências. O eminente Desembargador João Egmont, no plantão judicial, não apreciou a petição, entendendo não ser caso que se enquadre nas hipóteses de plantão. De início, verifica-se a inadequação da interposição de agravo de instrumento no bojo do presente habeas corpus, pois, em relação ao presente feito, consta que, após a decisão que indeferiu o pedido de liminar, transcorreu in albis o prazo para a interposição de qualquer recurso, tendo os autos sido remetidos para parecer e encontrando-se prontos para julgamento. A insurgência contra a decisão proferida pelo Juízo a quo deve ser arguida em recurso próprio, e não no bojo do habeas corpus em apreço. Ressalte-se, por fim, que as alegações contidas na inicial do presente writ, inclusive às relacionadas à atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, serão apreciadas no julgamento de mérito. Portanto, não há nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator